Tribunal: TJSP
Processo: 0000011-08.2016.8.26.0539
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000011-08.2016.8.26.0539, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, em que são
apelantes WILLIAM HENRIQUE LEME DE MORAES, PAULO ROBERTO DOS
REIS ZANATA e CRISTIANO DOS SANTOS BRAGA DE ALMEIDA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000011-08.2016.8.26.0539 -Voto no 22.154 - MC
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação com revisão no: 0000011-08.2016.8.26.0539
Apelantes: WILLIAN HENRIQUE LEME DE MORAES, CRISTIANO DOS
SANTOS BRAGA DE ALMEIDA E PAULO ROBERTO DOS REIS ZANATA
Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : PEDRO DE CASTRO E SOUSA
Origem: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA CRUZ DO RIO
PARDO
Voto no 22.154
Apelação. Crime de tráfico de drogas majorado. Absolvição.
Não cabimento. Materialidade e autorias demonstradas.
Aplicação do redutor especial, e fixação de regime inicial mais
brando, ambos para PAULO. Não cabimento. Não provimento
aos recursos.
Adotado o relatório já existente
(fls.568/569), acrescenta-se que se trata agora de
apelações dos Réus da sentença de fls.568/584 na
qual foram: 1. pela acusação do crime de tráfico
de drogas majorado (artigo 33, “caput”, c/c artigo
40, inciso VI, ambos da Lei n° 11.343/06),
condenados às penas de: a. WILLIAN: 08 (oito)
anos, 06 (seis) meses e 02 (dois) dias de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000011-08.2016.8.26.0539 -Voto no 22.154 - MC
3
reclusão,
em
regime
inicial
fechado,
e
850
(oitocentos e cinquenta) dias-multa, calculados no
mínimo legal; b. CRISTIANO e PAULO, cada um: 06
(seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão,
em regime inicial fechado, e 729 (setecentos e
vinte e nove) dias-multa, calculados no mínimo
legal; 2. pela acusação do crime de associação ao
tráfico majorado (artigo 35, “caput”, c/c artigo
40, inciso VI, ambos da Lei n° 11.343/06),
absolvidos - com fundamento no artigo 386, inciso
VII, do Código de Processo Penal. Pretendem a
absolvição
por
insuficiência
probatória,
e
subsidiariamente PAULO, a aplicação do redutor
especial, e a fixação de regime inicial mais
brando
(WILLIAN

fls.662/666;
CRISTIANO
-
fls.724/726; PAULO fls.618/626).
Os recursos foram regularmente
processados, com resposta do Ministério Público
por seus não provimentos (fls.736/738).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo não provimento dos recursos
(fls.779/789).
REGIANE
e
LUCAS
também
foram
condenados pelo crime de tráfico de drogas, mas
sem recurso (fl.650/651).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000011-08.2016.8.26.0539 -Voto no 22.154 - MC
4
É o relatório.
Inconsistentes os recursos.
Conforme
apurado:
1.
houve notícia anônima de que uma pessoa (com
determinadas características e portando uma arma
de fogo) foi à cidade, em cima de uma moto, para
cobrar
uma
dívida
de
drogas;
2.
policiais
militares, então, dirigiram-se ao local (conhecido
pelo comércio espúrio) e lá viram um grupo que
tentou se dispersar ao vê-los, mas sem sucesso; 3.
PAULO tinha consigo R$ 70,00 em dinheiro, e
WILLIAN estava com R$ 4,75 em dinheiro; 4. em
busca nas imediações, os milicianos encontraram
drogas;
5.
WILLIAN
não
apresentou
qualquer
documento de identificação, e REGIANE que estava
junto com ele, tinha a chave de ignição de uma
moto em sua mão; 6. REGIANE foi indagada sobre a
chave de ignição que estava consigo, sendo que
WILLIAN interferiu e tentou disfarçar, alegando
que a motocicleta estava com um tio; 7. os
policiais ficaram desconfiados e fizeram nova
busca nas redondezas, encontrando a moto cuja
chave de ignição estava com o casal WILLIAN e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000011-08.2016.8.26.0539 -Voto no 22.154 - MC
5
REGIANE; 8. WILLIAN era conhecido nos meios
policiais pela prática de crimes de tráfico de
drogas, e com emprego de violência; 9. PAULO era
constantemente delatado como o traficante da
região.
A materialidade está comprovada
pelo
laudo
de
exame
químico-toxicológico
(fls.151/152), atestando se tratar de 0,69g de
cocaína, e 1,83g de “crack”.
As autorias são incontroversas,
pois as negativas judiciais dos Réus não convergem
com as demais provas produzidas.
Os policiais militares João e
Sidnei, sob o crivo do contraditório, confirmaram
o fato descrito na denúncia.
Note-se, quanto à credibilidade
dos testemunhos policiais, que não há restrições
legais para que prestem depoimento, mediante
compromisso, sobre seus atos de ofício, e nada há
de concreto a indicar a existência de qualquer
espécie de motivação para indevidamente prejudicar
o Apelante, como já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça (HC n° 149.540-SP, rel. Min. Laurita Vaz,
5a T., j. em 12.04.2011):
“2. Os policiais não se encontram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000011-08.2016.8.26.0539 -Voto no 22.154 - MC
6
legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos
processos
de
cuja
fase
investigatória
tenham
participado, no exercício de suas funções, revestindo-se
tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória,
sobretudo quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo
Tribunal Federal”.
O
depoimento
de
policial
que
cumpre sua missão na repressão dos crimes, é,
portanto, tão válido como qualquer outro, e a
circunstância de ser testemunha não afeta positiva
ou negativamente o valor probatório de seu relato.
Em
Juízo,
as
testemunhas
de
Defesa Kátia e Ediliane corroboraram a versão
apresentada pelo Réu PAULO.
Demonstrado
o
conjunto
probatório, não há que que se falar em absolvição
por insuficiência de provas, pois, como bem
explanado na Sentença: “Assim, inequívoco que os
réus guardavam para fins de tráfico 2 pinos de
cocaína e 28 pedras de “crack”, pesando 0,69
(sessenta e nove miligramas) e 1,83g (um grama e
oitenta e três miligramas), respectivamente, sem a
devida autorização legal ou regulamentar. A prévia
denúncia anônima, a abordagem que culminou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000011-08.2016.8.26.0539 -Voto no 22.154 - MC
7
corroborou a vinda de pessoa de Bauru, o dinheiro
apreendido,
a
quantidade
e
variedade
de
entorpecentes localizados, são circunstâncias que
denotam
estarem
efetivamente
praticando
a
mercancia ilícita. A versão apresentada pelos réus
está fadada ao insucesso, por estar isolada nos
autos. Os policiais militares afirmaram que os
réus estavam em um mesmo grupo, sentados no banco
e tentaram se dispersar ao perceberem a presença
dos
policiais.
Após
a
revista
pessoal,
os
policiais localizaram a droga atrás do banco onde
estavam os réus. Não houve alegação de que a droga
seria destinada ao uso dos réus, até mesmo porque
negaram a propriedade, mas, ainda que ficasse
provada,
a
condição
de
usuário
não
exclui,
necessariamente, a prática do crime de tráfico de
drogas. Pelo contrário, a experiência mostra que é
comum a traficância entre dependentes e usuários
justamente para viabilizar o sustento do consumo
próprio, sendo inviável o afastamento do dolo ou
desclassificação do delito para outro de menor
gravidade” (fls.575/576).
No mais: 1. WILLIAN era conhecido
nos meios policiais pela prática de crimes de
tráfico de drogas e com emprego de violência, tudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000011-08.2016.8.26.0539 -Voto no 22.154 - MC
8
corroborado por sua extensa Folha de Antecedentes
(fls.466/474);
2.
PAULO
era
constantemente
delatado como o traficante da região e foi preso
posteriormente pela prática do crime de tráfico de
drogas
(fls.478);
3.
CRISTIANO possui dois processos pela prática do comércio espúrio
(fls.482), tudo a demonstrar que fazia parte de
uma organização criminosa estável.
Era mesmo caso de condenação de
todos os Réus.
Passa-se aos temas controvertidos
quanto à sanção penal de PAULO, único a recorrer
neste sentido.
Não há que se falar em aplicação
do redutor especial, porque: 1. comprovadamente o
Réu integrava organização criminosa e fazia do
crime
sua
atividade
remunerativa,
pois
foi
flagrado com razoável quantidade de entorpecentes
variados (repetindo: 0,69 de cocaína e 1,83g de
“crack”
que é a cocaína na forma de cristal,
atinge o cérebro muito rapidamente, dando uma
alucinação intensa, mas de curtíssima duração,
cerca de quinze minutos, o que causa imediata
dependência do usuário, demonstrando assim seu
poder nefasto contra um ser humano e sua família),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000011-08.2016.8.26.0539 -Voto no 22.154 - MC
9
não sendo possível que não tivesse a confiança de
um traficante-chefe para portar e vender o que
tinha consigo, a não ser por sua íntima relação
com a ilícita conduta, situação já bem destacada
por esta Corte (Ap. n° 0049725-63.2007.8.26.0405,
rel. Des. Amado de Faria, 8a Câm., j. em
19.04.2012): “Igualmente incabível a pretendida aplicação do
redutor previsto no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343, de 23 de agosto de
2006. Ao contrário do que sustenta a Defesa, o recorrente não preenche os
requisitos necessários à concessão da benesse. Conquanto seja
tecnicamente, as particularidades do caso concreto permitem concluir que
ele se dedicava a atividade criminosa. Não consta ser o réu o produtor da
cocaína que comercializava. Isso significa que certamente é o elo na cadeia
narcotraficante, porque adquire a droga de outrem, os quais, por óbvio,
estão vinculados a atividades criminosas antecedentes à sua. Infere-se,
portanto, que o réu integrava organização criminosa. As peculiaridades do
crime de tráfico de entorpecentes examinado nos presentes autos colidem
frontalmente com um dos próprios requisitos estabelecidos pelo legislador
na aludida mercê, razão pela qual é impossível a aplicação da causa especial
de diminuição da pena”; 2. a aplicação indiscriminada da
benesse contraria o espírito da repressão penal
mais severa que foi introduzido com a Lei n°
11.343/06, ainda mais quando se reconhece a causa
especial de aumento pelo envolvimento de menor na
prática do tráfico, como já destacado por esta
Câmara (Ap. n° 0004066-50.2015.8.26.0405, rel.
Des.
José
Raul
Gavião
de
Almeida,
j.
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000011-08.2016.8.26.0539 -Voto no 22.154 - MC
10
09.02.2017): “Ademais, o redutor não alcança, por não ser esse o
intuito da lei, a hipótese de tráfico qualificado pelo envolvimento de
adolescente na empreitada criminosa (artigo 40, inciso VI, da Lei no
11.343/06). O tráfico qualificado por si só já obsta a redução do tráfico
privilegiado (§ 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06). Nessa linha (tratando do
inciso III do artigo 40 da Lei no 11.343/06) já decidiu este Tribunal
(Apelação criminal no 0006296-06.2008.8.26.0407). Repetiu-se o julgamento
(em hipótese do inciso VI) na apelação criminal n.o
0002419-17.2013.87.26.0073”.
Além
do
mais,
PAULO
era
constantemente delatado como o traficante da
região e foi preso posteriormente pela prática do
tráfico
de
drogas
(fls.478),
indicando
estabilidade do ramo ilícito.
O regime prisional fixado para o
início do cumprimento da reprimenda deve mesmo ser
o fechado, seja por expressa previsão legal no
artigo 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90, seja pela
gravidade e hediondez do crime. Além disso, a
imposição de regime prisional mais gravoso é uma
necessidade social, reflexo de um juízo de valor
da sociedade que clama por maior rigor da resposta
estatal na reprimenda desse mal, especialmente em
se tratando de crime de tamanha nocividade, como é
o caso do tráfico de drogas, ainda mais em se
considerando as circunstâncias fáticas essenciais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000011-08.2016.8.26.0539 -Voto no 22.154 - MC
11
(estreita ligação com organização criminosa; prática do tráfico de drogas como meio remunerativo e envolvendo adolescente;
estabilidade no ramo ilícito; quantidade e
qualidade das drogas apreendidas).
É este, aliás, o posicionamento:
1. desta Câmara, em irrebatíveis argumentos (Ap.
n° 0003318-06.2014.8.26.0291, rel. Des. Ricardo
Tucunduva, j. em 18.02.2016): “O regime prisional para o
início do desconto da pena corporal não pode ser outro senão o fechado,
levando-se em conta a quantidade e a natureza da droga apreendida, além
as circunstâncias do crime cometido e da má conduta social do réu, que
ajudava a movimentar a máquina criminosa ligada ao tráfico ilegal de
drogas, circunstâncias reveladoras de periculosidade e ousadia. A propósito,
tenho que o tráfico de drogas é delito incompatível com o cumprimento de
pena carcerária em regime diverso do fechado. O Juiz pode e deve impor ao
traficante pena e regime de cumprimento rigorosos, porque tão ou mais
importantes do que os interesses individuais estão os interesses da
sociedade, que se vê cada dia mais fragilizada pela disseminação do uso
substâncias tóxicas ilícitas, as quais corroem não só a saúde, mas também a
dignidade e o caráter dos usuários, além de desassossegar todas as pessoas
que os cercam. Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal acolheu,
por maioria de votos, num determinado caso concreto (Habeas Corpus no
111.840/ES), a tese relativa à inconstitucionalidade do artigo 2o, parágrafo
1o, da Lei no 8.072/90. Mas, todos sabem que o Juiz deve julgar pela Lei, não
pelo julgado , como ensinava o grande JOÃO MENDES JR”; 2. do
Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Agravo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000011-08.2016.8.26.0539 -Voto no 22.154 - MC
12
Recurso Especial n° 1.465.052-SP, Rel. Min. Jorge
Mussi, 5a T., j. em 18.06.2019): “4. A gravidade concreta
do delito representada pela natureza e variedade de entorpecentes
apreendidos justifica o estabelecimento de regime prisional mais severo do
que a quantidade de pena aplicada”.
Por
fim,
seja
em
face
da
inadequada permissão para os Réus aguardarem o
julgamento de recurso em liberdade (reforçada
agora pela mantença da condenação), seja pela
necessidade de se assegurar a paz pública (na qual
se embutem, tanto a garantia da ordem pública,
quanto a asseguração da efetiva aplicação da lei
penal), seja pela regra específica do artigo 59 da
Lei n° 11.343/06, e especialmente pela situação
fática concreta (estreita ligação com organização
criminosa; prática do tráfico de drogas como meio
remunerativo, e envolvendo adolescente; estabilidade no ramo ilícito; quantidade e
qualidade das drogas apreendidas), sabendo-se
também que eventuais recursos, desta fase em
diante, têm cabimento restrito e sem efeito
suspensivo, como, aliás, já reconheceu o Superior
Tribunal de Justiça (HC n° 430.896-SP, rel. Min.
Félix Fischer, 5a T., j. em 02.08.2018 “III - Os
recursos às instâncias superiores carecem de efeito suspensivo e a execução
provisória da pena é consectário lógico do esgotamento da jurisdição das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000011-08.2016.8.26.0539 -Voto no 22.154 - MC
13
instâncias ordinárias, não necessitando de fundamentação a determinação
do cumprimento provisório da pena fixada”), DECRETA-SE A
PRISÃO PREVENTIVA DE TODOS OS RÉUS de acordo com a
situação fática suso exposta (destacado que NÃO SE
TRATA,
PORTANTO,
DE
PRISÃO
AUTOMÁTICA
PELO
JULGAMENTO
EM
SEGUNDA
INSTÂNCIA,
fiquem
os
desavisados bem alertados e cientes disso!!!!!!),
com fundamento no artigo 387 § 1°, c/c artigo 312,
ambos do Código de Processo Penal, com a imediata
expedição de mandado de prisão.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento aos recursos.
Expeçam-se de imediato mandados
de prisão contra os Réus.
ZORZI ROCHA
RELATOR